Tribunal: TJPA
Processo: 0894423-19.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0894423-19.2023.8.14.0301

APELANTE: HELENA KINUCO SATO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0894423-19.2023.8.14.0301.
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.
AGRAVADO: HELENA KINUCO SATO.
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA PÚBLICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, ao reconhecer a imprescritibilidade do fundo de direito, deu provimento à apelação para afastar a prescrição reconhecida na sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para instrução da ação revisional de proventos proposta por servidora pública. A ação originária versa sobre progressões funcionais previstas na Lei Estadual nº 5.351/86, revogada pela Lei nº 7.442/2010.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o direito à progressão funcional por antiguidade de servidora pública estadual, diante da ausência de manifestação expressa da Administração quanto à negativa, está sujeito à prescrição de fundo de direito ou se incide a Súmula nº 85 do STJ, limitando-se a prescrição às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de negativa expressa da Administração Pública caracteriza omissão quanto à implementação da progressão funcional, atraindo a incidência da Súmula nº 85/STJ, que afasta a prescrição do fundo de direito e limita a prescrição às parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
4. O reenquadramento funcional, quando há omissão do ente público, configura obrigação de trato sucessivo.
5. A decisão agravada está em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo fundamentos novos no agravo interno que justifiquem sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
“Tese de julgamento: 1. Não há prescrição do fundo de direito nas ações em que se discute omissão administrativa quanto à progressão funcional de servidor, aplicando-se a Súmula nº 85 do STJ. 2. Em tais casos, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”
________________________________________
Dispositivo relevante citado: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1589542/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28.03.2019; Súmula nº 85/STJ.
________________________________________
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário
Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0894423-19.2023.8.14.0301.
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.
AGRAVADO: HELENA KINUCO SATO.
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática proferida nos autos da ação revisional de proventos proposta por Helena Kinuco Sato, por meio da qual se reconheceu a imprescritibilidade do fundo de direito alegado, afastando a prescrição reconhecida em sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida instrução processual.

Na origem, a autora ajuizou ação visando à concessão de progressão funcional horizontal por antiguidade, com o consequente pagamento dos valores retroativos, fundamentando seu pleito na revogada Lei Estadual nº 5.351/86, combinada com o Decreto nº 4.714/87. Sustentou ter direito adquirido ao implemento de oito progressões não concedidas, requerendo o reajuste de sua remuneração em 13% sobre o salário-base, com reflexos sobre as demais verbas, inclusive sob pena de multa diária.

A sentença extinguiu o feito com resolução de mérito, com base no art. 487, II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ocorrência da prescrição de fundo de direito, com fundamento na superveniência da Lei Estadual nº 7.442/2010, a qual revogou expressamente os dispositivos que embasavam a pretensão deduzida. Conforme a sentença, a partir da revogação, ocorrida em 02/07/2010, iniciou-se o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, encerrando-se em julho de 2015. A ação, proposta apenas em 2023, teria sido, portanto, ajuizada extemporaneamente.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando que o caso configura relação jurídica de trato sucessivo, aplicando-se, por conseguinte, o disposto na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação estariam prescritas. Alegou ausência de manifestação expressa da Administração Pública quanto à negativa de seu direito, bem como omissão no dever de proceder à progressão funcional.

A apelação foi provida por decisão monocrática, que reconheceu a natureza sucessiva da obrigação postulada, afastando a tese de prescrição de fundo de direito e determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para instrução do feito.

Contra essa decisão, o Estado do Pará opôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese:

1. A prescrição total da pretensão autoral, diante da revogação da Lei nº 5.351/86 pela Lei nº 7.442/2010, a qual instituiu novo regime jurídico aplicável à progressão funcional do magistério estadual, configurando-se a prescrição do próprio fundo de direito;
2. A incompatibilidade da aplicação da Súmula nº 85 do STJ, uma vez que, em se tratando de reestruturação do regime jurídico funcional e reenquadramento, incide prescrição de trato único;
3. A existência de precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça em sentido convergente à tese fazendária, firmando o entendimento de que o reenquadramento funcional constitui ato único de efeitos concretos;
4. A instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Processo nº 0813121-61.2024.8.14.0000), o qual trata justamente da controvérsia acerca da prescrição aplicável às ações que versam sobre progressões funcionais de servidores estaduais, motivo pelo qual requereu a suspensão do presente feito, nos termos dos artigos 313, IV, e 982, I, do CPC.

Ao final, pugnou pelo provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, para restabelecer a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

O cerne do agravo interno interposto pelo Estado do Pará consiste na impugnação da decisão monocrática que afastou a prescrição de fundo de direito reconhecida na sentença de primeiro grau, permitindo o prosseguimento da ação revisional de proventos ajuizada por servidora pública, com fundamento em progressões funcionais previstas na Lei Estadual nº 5.351/86.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23288878):

“Cinge-se análise da questão se acertada ou não a sentença que jugou liminarmente improcedente os pedidos na exordial, em razão da prescrição do fundo de direito da apelante, uma vez que ajuizou ação 8 (oito) anos após a entrada da Lei nº 7.442/2010 que, revogou a Lei nº 5351/86, no qual servia de parâmetro para a pretensão da apelante.
Em suas razões recursais, a apelante sustenta que inexiste prescrição de fundo de direito do autor, pois o presente pleito trata de prestação de trato sucessivos, que se renovam a cada mês, nos termos da Súmula 85 do STJ.
De início, tem-se que em ações judiciais movidas contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, conforme estabelece o artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32, in verbis:
"As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação, contra a Fazenda Federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram."
Não obstante, em ações que envolvem o recebimento de vantagem pecuniária e na ausência de manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado, a prescrição abrange apenas as parcelas vencidas 5 (cinco) anos anteriores a propositura da ação, por se tratar de uma relação de trato sucessivo, conforme preconiza a Súmula 85/STJ. vejamos:
“Súmula nº 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”
No caso em tela, o apelado sequer negou expressamente o direito pleiteado pela apelante, sendo assim, não há de se falar em prescrição do fundo de direito. Da mesma forma que a administração pública foi omissa quanto a ausência de implementação da PROGRESSÃO FUNCIONAL.
Nos casos de omissão administrativa em proceder à progressão funcional, o STJ já reconheceu a incidência da Súmula 85, vejamos:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1. Consoante o entendimento desta Corte, nas ações em que se discute omissão administrativa em proceder à progressão funcional de servidor prevista em lei, se inexistente recusa formal na implementação do direito, incide a Súmula 85 do STJ, havendo apenas a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1589542/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 28/03/2019)
Dessa forma, o conteúdo da súmula 85 do E. STJ reproduzida se aplica a situação ora examinada, pois não houve negativa inequívoca do direito reclamado, razão pela qual reformo a sentença para afastar a prescrição de fundo de direito.
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença no sentido de afastar a prescrição de fundo de direito. Assim, determino o retorno dos autos ao Juízo a quo para que proceda a devida instrução processual e posterior julgamento da ação.”

Diante do exposto, considerando que a decisão ora impugnada já examinou de forma detalhada os fundamentos do recurso interposto pelo Agravante, não se vislumbra razão para sua reforma, uma vez que a ausência de manifestação expressa da Administração Pública negando o direito à progressão funcional, configura a omissão administrativa, portanto, aplica-se o entendimento consolidado do STJ no sentido de que não há prescrição do fundo de direito, mas apenas das prestações anteriores ao quinquênio legal. Dessa forma, foi afastada a prescrição de fundo de direito e determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para instrução e julgamento da demanda.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática agravada, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 14/04/2025